Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737825-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ELUZA CAVALCANTI BARRA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por ELUZA CAVALCANTI BARRA (ID 21) e CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME (ID 25700927) ante Sentença ID 25700908, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, julgou procedente os pedidos em face de ELUZA CAVALCANTI BARRA, improcedentes os pedidos em face de CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – Me e a reconvenção. Intime-se a parte ELUZA CAVALCANTI BARRA para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1010, §1o do CPC, à apelação interposta por CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME (ID 25700927). Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2021 15:24:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador